Tribunal: STM
Processo: 7000781-75.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000781-75.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: FABRICIO FERREIRA DE SÁ
ADVOGADO: ANDREW FERNANDES FARIAS (OAB: DF31584)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/02/2022 a 10/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:10:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d41378d8

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000781-75.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: FABRICIO FERREIRA DE SÁ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: ANDREW FERNANDES FARIAS

EMENTA: AGRAVO INTERNO QUE REITERA PEDIDO
CONTRÁRIO àS TESES FIRMADAS PELO STF no tocante à
repercussão geral. REJEIÇÃO. manutenção da decisão recorrida.
UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente
desta Corte Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário
com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e no art. 6º,
inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Tese 660, já decidiu que
a questão da ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido
processo legal tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.
Ademais, a Suprema Corte, quando da análise do Tema 424 do
Sistema de Repercussão Geral, fixou a tese de que a questão do
indeferimento de produção de provas no âmbito de processo
judicial também tem a mesma natureza.
Tem-se, portanto, conforme entendeu o Excelso Pretório, que, se
existente afronta à Constituição, esta seria apenas reflexa e
indireta, não autorizando a utilização do Apelo Extremo.
Ademais, não obstante a tentativa da Defesa, com o emprego da
técnica da distinção (distinguish), a hipótese apresentada se
subsome perfeitamente aos precedentes citados, de modo a não
justificar a reforma da Decisão monocrática proferida pelo
Presidente deste Tribunal.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, para manter
na íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e
no art. 6º, inciso IV, do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-
lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:10:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d41378d8
Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Ministro-Presidente

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa Constituída de FABRÍCIO
FERREIRA DE SÁ, contra Decisão deste Presidente, proferida em 15 de outubro
de 2021, que não admitiu o Recurso Extraordinário e negou-lhe seguimento ao
Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a" do
Código de Processo Civil [1], e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do
STM[2] (autos nº 604-14.2021, evento 8).
Consta dos autos que o Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) condenou o Requerente,
por maioria (4x1), em 26/9/2020, pela prática do delito previsto no art. 175
(crime de violência contra inferior), por duas vezes, e no art. 209 (lesão corporal
leve), ambos do Código Penal Militar (CPM), em continuidade delitiva, nos
termos do art. 71, parágrafo único, do CP, à pena de 5 (cinco) meses de
detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (autos nº 52-18.2019, evento 252).
A Defesa constituída interpôs Recurso de Apelação (autos nº 868-65.2020,
evento 1). Em sessão de 5 a 8 de abril de 2021, o Plenário do Superior Tribunal
Militar, por unanimidade, negou provimento ao Apelo da Defesa, mantendo na
íntegra a Sentença hostilizada (autos nº 868-65.2020, evento 33).
A Defesa, intimada, interpôs Embargos de Declaração em 3 de maio de 2021
(autos nº 307-07.2021, evento 1), os quais foram acolhidos parcialmente, por
unanimidade, pelos Ministros desta Corte Castrense, em sessão de 7 a 10 de
junho de 2021, para esclarecer o Acórdão, deixando claro, entretanto, que o
acolhimento parcial em nada alterou a pena imposta ao Embargante na
Sentença de piso (autos nº 307-07.2021, evento 18).
A Defesa, então, interpôs, em 16 do mesmo mês, o Recurso Extraordinário
(autos nº 868-65.2020, evento 49), que foram distribuídos no dia 30 do mesmo
mês (autos nº 604-14.2021, evento 1).
Em suas razões, aduziu ter requerido a produção de prova testemunhal e
pericial, e que, ao examinar o requerimento da Defesa, o douto juízo de primeiro
grau indeferiu o pedido de realização de exame pericial. Dessa forma, alega ter
havido cerceamento de defesa, com violação aos princípios da Ampla Defesa e
do Devido Processo Legal (artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988).
Aduziu também, que "permitir que no processo penal militar a Defesa técnica
seja impedida de provar o que alega, inequivocamente é uma questão que
transborda o mero interesse subjetivo da parte, afetando todo o sistema
processual penal militar malferindo os princípios constitucionais da ampla
defesa e devido processo legal".

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:10:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d41378d8
E, ao final, requereu a "anulação do processo a partir da instrução judicial
(inclusive), para que à luz do princípio da ampla defesa, seja determinado que o
juízo de primeiro grau determine a realização da prova pericial requerida pela
defesa, no vento 51 dos autos nº 7000052-18.2019.7.03.0103".
Em contrarrazões, a douta PGJM, representada pelo ilustre Vice-Procurador-
Geral de Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli,
manifestou-se "preliminarmente, pela não admissão do presente Recurso
Extraordinário. Acaso conhecido, a manifestação é pelo seu desprovimento,
diante da escorreita análise probatória efetuada nos autos da Ação Penal
Militar, o que leva à manutenção da condenação do Major da Aeronáutica
Fabrício Ferreira de Sá, nos exatos termos lançados nas decisões
referenciadas." (evento 6).
Em 15 de outubro de 2021, proferi Decisão não admitindo o Recurso
Extraordinário, negando-lhe seguimento para o STF, em relação à pretensa
violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, à
luz do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do novo Código de Processo Civil,
e do artigo 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM (autos nº 604-14.2021,
evento 8).
É contra tal decisão de inadmissibilidade que se insurge a Defesa.
A Defesa salienta que os temas 660 e 424 do Supremo Tribunal Federal, trazidos
da Decisão Monocrática que não admitiu o Recurso Extraordinário, não se
aplicam ao caso posto em análise, tendo em vista que a controvérsia não
depende de prévia análise de norma infraconstitucional.
Aduz que a Decisão judicial de indeferimento do pedido de prova ocorreu com
base na equivocada aplicação de norma constitucional, constituindo violação
direta à Constituição, qual seja, "a norma constitucional do nemo tenetur se
detegere (direito a não autoincriminação e privilegie against self incrimination),
previsto no artigo 5º, LXIII da CF/88".
Ressalta "que a controvérsia posta no Recurso Extraordinário versa sobre a
colisão entre duas normas constitucionais: princípio da ampla defesa do réu de
um lado (artigo 5º LV, CF/88), e direito a não autoincriminação da vítima do
outro (artigo 5º LXIII, CF/88)".
Ademais, a Defesa destaca, como a inadmissão do Recurso Extraordinário
também se deu com fundamento no enunciado 279 da súmula do STF (questão
de simples reexame de prova), atrairia, dessa forma, a incidência do artigo
1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, o que desafiaria Agravo em
Recurso Extraordinário (artigo 1.030, § 1º, combinado com artigo 1.042 do
Código de Processo Civil).
Nesse contexto, prossegue afirmando que não há incidência do referido
enunciado, uma vez que o Recurso Extraordinário busca o exame de questão
eminentemente de direito, e não o simples reexame de provas e que, quando
muito, o que se busca é o novo enquadramento jurídico sobre fatos
incontroversos.
Por todo o exposto, a Defesa requer que seja o Agravo conhecido e provido, para
que seja admitido o Apelo Extremo, sendo, por conseguinte, reconhecida a
repercussão geral da controvérsia e afastados os óbices dos temas 660, 424 e
enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal, com a consequente

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:10:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d41378d8
"anulação do processo a partir da instrução judicial (inclusive), para que à luz do
princípio da ampla defesa, seja determinado que o juízo de primeiro grau
determine a realização da prova pericial requerida pela defesa, no vento 51 dos
autos nº 7000052-18.2019.7.03.0103".
Subsidiariamente, na hipótese de se manter o entendimento pela inadmissão do
Recurso Extraordinário, pugna para que seja retificada a decisão monocrática
para incluir, como fundamento da não admissão do Recurso Extraordinário, o
artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, e em seguida reaberto o
prazo para a Defesa ingressar com os respectivos recursos cabíveis.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo ilustre Vice-
Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI,
apresentou as contrarrazões em 9 de novembro de 2021, pugnando pelo
conhecimento do Agravo e, no mérito, pelo seu não provimento (evento 9).
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1.030, § 2º, do CPC[3], e do
art. 118, inciso III, do RISTM[4].
Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM,
de modo a admitir o Recurso Extraordinário interposto, com a reforma do
Acórdão vergastado para anular o processo a partir da instrução judicial
(inclusive), para que, à luz do princípio da ampla defesa, seja estabelecido que o
juízo de primeiro grau determine a realização da prova pericial requerida pela
Defesa no evento 51 dos autos nº 7000052-18.2019.7.03.0103.
O Agravante trouxe a tentativa, no presente Agravo Interno, de demonstrar que
a tese firmada pelo STF nos precedentes citados não se aplica ao presente feito
(distinguishing), pois a Decisão que indeferiu o pedido de provas utilizou o
direito à não autoincriminação (nemo tenetur se detegere; privilege against self
incrimination) como fundamento jurídico, e não normas infraconstitucionais.
Pugna a Defesa, subsidiariamente, para que seja retificada a Decisão
monocrática para incluir como, fundamento da não admissão do Recurso
Extraordinário, o artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, e em
seguida reaberto o prazo para a Defesa ingressar com os respectivos recursos
cabíveis.
Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos fundamentos
do Decisum vergastado.
Da Decisão recorrida, extraem-se os seguintes trechos:
"(...)Entretanto, no caso, ficou evidente que a Defesa pretende que a
Suprema Corte faça um novo julgamento da ação penal a que
responde o militar, debruçando-se em provas produzidas na
instrução criminal e sem qualquer mácula. E o Plenário Virtual do
Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do ARE 748.371-
RG entendeu pela inexistência de repercussão geral quanto à
alegação de ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:10:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d41378d8
contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa
depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais, como na espécie. Eis a tese do julgado:
Tema 660
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo
à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, dos limites da coisa julgada, do devido processo legal.
Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição
da repercussão geral.' (ARE 748371 RG, Relator Ministro
GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013) (Grifos nossos).
​Ademais, no ARE 639228 / STF ao examinar o Agravo interposto
contra Decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário em que se
discute, à luz do art. 5º, LV, da Constituição Federal, suposta
violação do contraditório e da ampla defesa nos casos em que o juiz
indefere
pedido de produção de provas no âmbito de processo judicial, a
Suprema Corte proferiu decisão pela inexistência de repercussão
geral da questão por se tratar de matéria infraconstitucional. Eis o
julgado:
​Tema 424
'RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário.
Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo
judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema
infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão
geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta
repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por
objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento
de pedido de
produção de provas em processo judicial, versa sobre tema
infraconstitucional." (ARE 639228 RG, Relator(a):
MINISTRO PRESIDENTE, RELATOR CEZAR PELUSO,
Tribunal Pleno, STF, julgado em 16/06/2011, DJe-167 DIVULG
30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-
00222) (Grifos nossos).
Outrossim, as aludidas teses revolvem questões probatórias e de
mérito exaustivamente discutidas durante o trâmite recursal,
cuja consequência também resulta na aplicação da Súmula nº
279 do Excelso Pretório ('Para simples reexame de prova não cabe
Recurso Extraordinário').
Destaco, por oportuno, julgado proferido no Agravo em Recurso
Extraordinário n° 801244/PE, da relatoria do Ministro Ricardo
Lewandowski, julgado em 25.06.2014 e publicado no DJe de
13.08.2014, in verbis:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) NECESSIDADE DE
REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:10:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d41378d8
LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLAS
280 E 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF.AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
I- É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise
implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais
locais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à
Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incidência
da Súmula 280 do STF. I - Para se chegar à conclusão
contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria
o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o
que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - O Tribunal
entende não ser cabível a interposição de RE por
contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação
da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a
normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636
do STF). (Destaque nosso).".
Como se verifica, o STF decidiu que não há repercussão geral quanto à
matéria relativa ao reconhecimento dos princípios do devido processo
legal e da ampla defesa quando for necessária a apreciação de normas
infraconstitucionais.
Nesse diapasão, a Suprema Corte, quando da análise do Tema 424 do Sistema
de Repercussão Geral, fixou a tese de que "(...) A questão do indeferimento
de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza
infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de
repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a
Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009. (...)". (Grifo nosso)
A questão suscitada no Recurso Extraordinário que deu origem ao Tema 424
versa sobre suposta violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório
nos casos de indeferimentos, pelo juiz, dos pedidos de produção de provas
requeridos no âmbito do processo judicial". Ora, o caso trazido à análise por
Esta Corte trata exatamente sobre pedido de produção de prova
requerido no âmbito do processo judicial, qual seja, realização de prova
pericial, que inclusive já foi analisada em segunda instância.
Ademais, cumpre destacar, a respeito do pedido da Defesa e do respectivo
indeferimento da prova pericial, que a questão esbarra na análise de
interpretação de norma infraconstitucional (art. 315, parágrafo único,
do CPPM):
Art 315. A perícia pode ser determinada pela autoridade policial
militar ou pela judiciária, ou requerida por qualquer das partes.
Negação
Parágrafo único. Salvo no caso de exame de corpo de delito, o juiz
poderá negar a perícia, se a reputar desnecessária ao
esclarecimento da verdade. (grifo nosso)
Nesse sentido, é de bom alvitre destacar trechos da referida Decisão (acostada
no evento 85 do processo nº 52-18.2019):
"Com razão o membro do MPM ao requerer o indeferimento da

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:10:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d41378d8
prova pericial, tendo em vista a contradição entre o pedido e a tese
defensiva.
A defesa alega que o acusado não tem experiência com a
embriaguez, e que o fato configurou episódio isolado em sua vida, in
verbis: "Cumpre ainda esclarecer que, em face da falta de
experiência do réu com a embriaguez, e por inexistirem quaisquer
antecedentes deste tipo em toda a sua história, este único episódio
de embriaguez deve ser considerado como acidental, ou seja, um
caso fortuito".
Nesse contexto, o pedido de realização de perícia para verificação de
alcoolismo - considerada uma doença pela Organização Mundial da
Saúde, caracterizada pela dependência do indivíduo ao álcool - é
completamente descabido. Não apenas porque contraria logicamente
a tese esposada pela defesa, mas também porque não há qualquer
início de prova capaz de ensejar dúvida quanto à existência dessa
doença.
No ponto, assim como para a instauração do incidente de insanidade
mental, a realização da perícia requerida demanda a
existência de dúvida razoável quanto à situação de
dependência do acusado ao álcool, caso contrário, não passa
de pedido protelatório, desnecessário ao esclarecimento da
verdade (art. 315, parágrafo único do CPPM).
Por outro lado, a conduta da vítima não está sob escrutínio,
não se podendo olvidar o princípio nemo tenetur se detegere,
ou seja, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo.
Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de realização de exame
pericial para verificação de alcoolismo". (grifo nosso)
Com efeito, para verificar o acerto ou o desacerto das Decisões proferidas, o
Supremo Tribunal Federal teria de apreciar o acerto da interpretação dada pela
primeira e pela segunda instância desta Justiça Castrense a partir da análise da
norma constante no art. 315, parágrafo único, do CPPM. Tal hipótese
corresponde, exatamente, ao óbice do precedente citado, no qual não se verifica
a repercussão geral, conforme decidido por aquela Corte Suprema no Tema 660.
Outrossim, o Excelso Pretório, ao julgar a Tese 660, já assentou a tese de que
"(...) A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e dos limites à coisa julgada tem natureza
infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de
repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a
Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009 (...)". (Grifo nosso)
Nesse sentido, não obstante a tentativa da Defesa, com o emprego da técnica da
distinção (distinguish), de afastar os Temas 660 e 424 de Repercussão Geral
para questões de Direito Penal, a hipótese apresentada se subsome
perfeitamente aos precedentes citados, de modo a não justificar a reforma da
Decisão monocrática proferida pelo Presidente deste Tribunal.
Ainda assim, a Defesa insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo,
nada trazendo de novo a alterar o entendimento que não os admitiu com base na
alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:10:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d41378d8
Veja-se que cabe ao Tribunal a quo verificar a admissibilidade do RE e, em caso
de já existir decisão proferida em sede de repercussão geral pela Augusta Corte,
negar-lhe seguimento, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC.
Por fim, quanto ao pedido subsidiário da Defesa, para que seja retificada a
Decisão Monocrática para incluir, como fundamento da não admissão do
Recurso Extraordinário, o artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, e
em seguida reaberto o prazo para a Defesa ingressar com os respectivos
recursos cabíveis, também deve ser indeferido.
A Decisão que inadmitiu o Apelo Extremo o fez com base no art. 1.030, inciso I,
alínea "a", do Código de Processo Civil, em razão da aplicação dos Temas 660 e
424 da Suprema Corte, conforme mencionado acima. Apenas "ad
argumentandum tantum", e POR EXCLUSIVO APEGO AO DEBATE, foi
ressaltada a aplicação da Enunciado nº 279 da Súmula do STF nos seguintes
termos:
"Outrossim, as aludidas teses revolvem questões probatórias e de
mérito exaustivamente discutidas durante o trâmite recursal, cuja
consequência também resulta na aplicação da Súmula nº 279
do Excelso Pretório ("Para simples reexame de prova não cabe
Recurso Extraordinário")".
Ou seja, para se verificar o acerto da inadmissão do Recurso Extraordinário,
ainda que assim não fosse decidido com base na aplicação dos Temas, a
questão dependeria completamente da rediscussão e a reanálise de fatos e de
provas, específicos da Ação Penal analisada, escopo para o qual não se presta o
Apelo Extremo, nos claros e exatos termos do verbete sumular nº 279 da Corte
Maior: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário".
Efetivamente, para que prevaleça a tese esposada no Recurso Extraordinário,
necessário se faz revolver o conjunto fático probatório, incursionando-se,
novamente, no exame de fatos e de provas da Ação Penal Militar e retomando-se
a discussão acerca da pretendida inimputabilidade do ora Agravante, ao tempo
dos fatos, o que é vedado em sede de Apelo Extremo.
Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso
Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, para manter íntegra a Decisão que
não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.

[1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos
serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal
Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso
extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do
Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:10:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d41378d8
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal
Federal (...)
[2] Art. 6º São atribuições do Presidente:
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos
arts. 131 a 134;
[3] Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos
termos do art. 1.021.
[4] Art. 118. Cabe Agravo Interno:
(...)
III - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.